Tribunal: TJDFT
Processo: 0750866-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750866-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARGARETE SELISTRE DA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida para Alega, em síntese, que: 1) é estudante do terceiro ano do ensino médio no Colégio Olimpo, em Brasília/DF, e realizou a inscrição para participar da terceira e última etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, Subprograma 2022, triênio 2022/2024, cuja prova será aplicada no dia 1 de dezembro de 2024, próximo domingo; 2) certa de que o boleto de pagamento da taxa de inscrição, com vencimento em 15/10/2024, estava pago, ao acessar o sistema de acompanhamento de inscrição para verificar o local em que realizaria a prova, foi surpreendida com a informação de que a sua inscrição não estava efetivada e que, portanto, seu CPF não estava vinculado a qualquer local de prova; 3) neste momento, o genitor da agravante, que estava responsável pelo pagamento da taxa de inscrição, verificou que o agendamento do boleto que havia feito por meio do seu aplicativo de celular não estava mais registrado, tomando conhecimento somente naquele instante de que a compensação do pagamento na data estabelecida não havia sido realizada; 4) o excesso de demandas, somadas às preocupações e demais responsabilidades diárias com trabalho lhe tiraram o foco de atenção no controle de pagamentos de contas, situação que gerou tristeza em toda a família, pois, jamais imaginaria que tão importante despesa tivesse deixado de ser liquidada; 5) a agravante, menor de idade e ainda sem experiência no gerenciamento de pagamento de contas, estava confiante de que a situação estava sob controle, pois seu pai sempre foi responsável e correto na gestão das necessidades da “casa”; 6) permaneceu honrando o esforço dos seus pais estudando com afinco para obter nota satisfatória também nessa terceira e importante fase do PAS, pois seu sonho é ingressar no curso de medicina da Unb; 7) seu desempenho escolar, tanto na escola quanto nas duas etapas anteriores do PAS, demonstra a sua disciplina e o seu comprometimento com os estudos; 8) no afã de extirpar a dor e a tristeza da filha, a genitora da Agravante entrou em contato com o CEBRASPE, por meio de e-mail, para explicar o ocorrido e solicitar a emissão de um novo boleto, contudo, obteve resposta negativa sob o fundamento de que a concessão de novo prazo para pagamento supostamente violaria o princípio da isonomia, eis que a nenhum outro candidato foi deferido tal pedido; 9) em suma, é uma jovem comprometida com os estudos, honra o sacrifício dos pais para lhe proporcionar as melhores condições de ensino, a ausência na terceira etapa da prova ocasionará a sua eliminação do PAS, a eliminação do certame restringirá o seu acesso à universidade pública e não é justo à menor ser penalizada por “erro” de terceiro, eis que não possui renda e por essa razão precisou contar com o apoio do seu genitor. Requer “a concessão da Tutela de Urgência recursal, inaudita altera pars, reformando-se a decisão a quo, para que a Agravada adote as providências necessárias para que a Agravante realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2022/2024, previstas para o dia 1.12.2024”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Analisando o processo, constato que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não estão amparados em prova idônea, não levando a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar que houve qualquer ilícito por parte da ré na recusa em fornecer novo boleto para pagamento da taxa de inscrição do vestibular seriado. Destaco que, conforme regra prevista em edital, a responsabilidade pelo pagamento da taxa de inscrição é da candidata, ainda que se tratasse de uma adolescente. Ademais, a pretensão da autora, além de violar regras objetivas do edital, comprometeria, em última análise, a isonomia entre os candidatos. (...) Apesar dos argumentos expostos na inicial, que sensibilizam esta magistrada, é certo que não houve qualquer falha por parte da requerida, e que não há como se quebrar a isonomia para se suprir o equívoco que ocorreu. (...)” Todavia, considerando o não enfrentamento da questão sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o caso comporta solução distinta. A agravante não pretende isentar-se do pagamento da inscrição nem usufruir de vantagem em relação aos demais candidatos, mas apenas exercer seu direito de acesso à educação, considerando que se encontra prestes a concluir a terceira e última etapa do PAS, o que está sendo impedido apenas em razão de seu genitor não ter realizado o pagamento da inscrição no prazo previsto no edital, embora referido valor já esteja depositado nos autos (R$ 128,95). Sendo assim, considerando a desproporcionalidade entre o equívoco atribuído ao genitor da agravante e as graves consequências que serão por ela suportadas com a sua exclusão do programa, comprometendo significativamente a sua rotina estudantil, com potenciais reflexos sobre sua vida acadêmica, é o caso de se deferir a tutela pretendida. No mesmo sentido: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TERCEIRA ETAPA PAS/UNB. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. PERMISSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora haja vinculação da administração pública ao edital, que previu a data para pagamento da taxa de inscrição, é mister que se realize um juízo de ponderação entre a subsunção irrestrita ao edital e a efetividade do art. 208, V, da CF, com a garantia de acesso dos jovens aos níveis mais elevados de ensino. 2. O acesso à educação superior visa atingir o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua emancipação, qualificando-a para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho, constituindo um processo social intimamente ligado às transformações sociais, políticas e econômicas da sociedade. 3. Inexiste afronta ao princípio da isonomia, uma vez que a medida judicial cinge-se à participação da candidata no certame, sem qualquer interferência em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1943233, 0748750-17.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) (...) 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal garante que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (Art. 205, CF). 2. Não se mostra razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos. 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do PAS e assegurar a participação do candidato, sem que a medida represente violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. Precedentes. 4. A teoria do fato consumado contempla a manutenção das situações fáticas consolidadas pelo transcurso do tempo, para impedir prejuízo demasiado ao cidadão. 5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. (Acórdão 1875039, 0747513-45.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que declarou regular a participação da impetrante na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB – PAS/UNB 2019/2021, com a realização da prova no dia 17/12/2023, e determinou a homologação de sua inscrição no certame, acaso ainda não tenha sido realizada. 2. Apesar de previsão no edital, não é razoável impedir o acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição até a data limite, sob pena de ofensa à direito constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, como corolário do direito constitucional à educação. A medida não representa violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, uma vez que a impetrante promoveu, como os demais inscritos, o pagamento da taxa de inscrição e não houve qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Remessa necessária conhecida e não provida (Acórdão 1864632, 0743078-28.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) “(...) 2. No caso, averígua-se que – diante da concessão de medidas liminares -, a autora logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2021/2023, efetivada no dia 10/12/2022. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez efetuada a garantia de participação do certame. 2.1. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa à impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1700809, 0757440-24.2022.8.07.0016, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.) (...) 1. Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 2. O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. 3. É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, por pagamento extemporâneo do valor da taxa de inscrição, terá mitigado o seu direito à educação. 4. A situação fática está consolidada por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2021/2023) a esta altura violaria a segurança jurídica, o direito universal de acesso à educação, assim como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade frente às consequências decorrentes da sanção aplicada. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1639561, 0705416-64.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Cebraspe que homologue imediatamente a inscrição da agravante, L. S. V., a fim de permitir que ela realize a prova da Terceira Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, Subprograma 2022 (Triênio 2022/2024), com data prevista para 01/12/2024, devendo ser avisada previamente do horário e local onde realizará a prova. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator